Tribunal: TJSP
Processo: 2121333-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Regulamentação de visitas - Adequação do regime estabelecimento em tutela de urgência, afastando o periculum in mora, ainda que se entenda insuficiente – Necessidade de instaurar-se o contraditório e de dilação probatória – Legitimidade passiva unicamente da genitora e não do menor - Petição inicial que visa a prestação de "tutela cautelar em caráter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Regulamentação de visitas - Adequação do regime estabelecimento em tutela de urgência, afastando o periculum in mora, ainda que se entenda insuficiente – Necessidade de instaurar-se o contraditório e de dilação probatória – Legitimidade passiva unicamente da genitora e não do menor - Petição inicial que visa a prestação de "tutela cautelar em caráter antecedente" do art. 305 do CPC/2015, de modo que deve ser conferido ao autor, nos termos do art. 308, direito de formular a pretensão principal no prazo de 30 dias de efetivada a tutela cautelar - Cuidando-se de recurso e não ação, não comporta a suspensão de seu julgamento - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121333-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THIAGO ISKANDAR ABDAYEM, são agravados VIVIANE MARCIANO DA
SILVA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES))
e
ARTHUR
ABDAYEM
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121333-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.548
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2121333-84.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1004808-33.2020.8.26.0001
Comarca: São Paulo (F. R. de Santana - 4a Vara de Família e
Sucessões Central)
Agravante: T. I. A.
Agravados: V. M. da S. e outro
Juíza: Eneida Meira Rocha de Freitas
Voto n. 21.548
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
Regulamentação de visitas - Adequação do regime
estabelecimento em tutela de urgência, afastando o
periculum in mora, ainda que se entenda insuficiente –
Necessidade de instaurar-se o contraditório e de dilação
probatória – Legitimidade passiva unicamente da genitora e
não do menor - Petição inicial que visa a prestação de
“tutela cautelar em caráter antecedente” do art. 305 do
CPC/2015, de modo que deve ser conferido ao autor, nos
termos do art. 308, direito de formular a pretensão principal
no prazo de 30 dias de efetivada a tutela cautelar - Cuidando-
se de recurso e não ação, não comporta a suspensão de seu
julgamento - Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente de visitas ao
filho menor (conforme emenda de fls. 33/34 dos autos principais e fls.
47/48 destes autos), das decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 55 e
70 (embargos de declaração), que determinou à Serventia que
providencie a exclusão do menor do polo passivo da ação e a correção
de classe para constar ação de regulamentação de visitas e, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121333-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.548
3
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência com o fim de fixar
provisoriamente as visitas em domingos alternados das 14 às 16 horas no
lar materno.
Insurge-se o recorrente afirmando ser indevida a
determinação de exclusão do menor do polo passivo por estar a questão
pendente de julgamento, sendo indevida, ainda, a modificação de ofício
do objeto da ação, a qual foi interposta pelo rito da tutela cautelar em
caráter antecedente, nos termos do art. 305 do CPC/2015, que
possibilita formular posteriormente a pretensão principal, conforme o
art. 308 do CPC/2015, e, no que toca ao regime de visitas, aduz que este
foi fixado de forma que inviabiliza o pleno convívio entre pai e filho, e
também com familiares e amigos do genitor.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que o regime de vistas seja estabelecido na forma pleiteada
na inicial ou, subsidiariamente, com maior frequência e duração do ora
fixado e, no mais, pugna para que seja reconhecida a possibilidade de
cumulação de ações, que está pendente de apreciação pelo E. Tribunal,
razão pela qual indevida a pronta exclusão do menor do polo passivo e
alteração do procedimento (de cautelar antecedente para ação ordinária).
Deferida em parte a liminar (fls. 78/80), a Serventia
certificou que não foram recolhidas as custas para intimação dos
agravados, conforme determinado (fls. 102 e 104).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento em parte do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento (fls. 98/101).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121333-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.548
4
Aprecia-se o presente recurso independentemente da
intimação da agravada, pela ausência de prejuízo.
Cuidando-se de recurso e não ação, não comporta a
suspensão de seu julgamento.
O recurso cinge-se ao direito de visitação, em
consequência da emenda de fls. 33/34 dos autos principais.
A exclusão do menor do polo passivo é
consequência da emenda à inicial de fls. 33/34 dos autos principais e fls.
47/48 destes autos de prestação de tutela cautelar em caráter antecedente
de visitas, em que litigimada ad causam passiva é unicamente a genitora,
o que deflui do art. 1.589 do Código Civil, conforme salientado pelo I.
Procurador de Justiça, Dr. Pedro Luiz de Melo.
A questão relacionada a cumulação de ações foi
objeto do agravo de instrumento n. 2041994-76.2020.8.26.0000, não
conhecido por decisão monocrática deste relator, contra a qual foram
manejados agravo interno (aguardando a intimação da agravada) e ação
de Mandado de Segurança n. 2044564-35.2020.8.26.0000 (Indeferido
sem resolução do mérito).
Foi fixado provisoriamente regime de visitação ao
filho menor, e ainda que o recorrente entenda insuficiente, afasta o
periculum in mora, devendo ser apreciada após o contraditório e a
necessária dilação probatória, pela incerteza de que outra possa melhor
atender aos interesses da criança, considerando-se que ainda nem há a
citação.
Por outro lado, observa-se que a petição inicial visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121333-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.548
5
a prestação de “tutela cautelar em caráter antecedente” do art. 305 do
CPC/2015, de modo que deve ser conferido ao autor, nos termos do art.
308, direito de formular a pretensão principal no prazo de 30 dias de
efetivada a tutela cautelar.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
EM
PARTE ao agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica